Tribunal: TJBA
Processo: 8096085-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8096085-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE NUNES MAGALHAES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CIRME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §13 DO CÓDIGO PENAL C/C A LEI Nº 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. RÉU NEGOU OS FATOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PLEITO NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXCUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal, fixando pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 02 (dois) anos, tendo sido absolvido quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP) por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve insuficiência probatória quanto à autoria delitiva da lesão corporal que justifique a absolvição do apelante; (ii) estabelecer se ocorreu confissão qualificada apta a ensejar aplicação da atenuante correspondente com redução da pena aquém do mínimo legal; (iii) determinar se é cabível a análise do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal; (iv) correção de erro material na pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta demonstrada pelo laudo pericial que atesta edema no supercílio direito da vítima causado por instrumento contundente, sendo a autoria comprovada pelas declarações coerentes e detalhadas prestadas pela vítima na fase policial. 4. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção, conforme orientação dos Tribunais Superiores e instrumentos internacionais de proteção à mulher (CEDAW e Convenção de Belém do Pará). 5. A recusa da vítima em prestar declarações em juízo deve ser compreendida dentro do contexto de vulnerabilidade inerente à violência doméstica, não podendo tal silêncio beneficiar o agressor quando existem provas materiais contundentes da agressão. 6. Não se configura confissão qualificada quando o acusado nega categoricamente ter praticado agressões e apresenta versão diversa dos fatos, alegando acidente, tratando-se de negativa de autoria incompatível com o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d" do CP. 7. A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal, configurando supressão de instância a apreciação da matéria em sede recursal. 8. Verificando-se que o crime em apuração é punível com reclusão e não com detenção como fixado na sentença, é possível a correção do erro material, de ofício, pelo Tribunal ad quem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido e, DE OFÍCIO, corrigido o erro material: onde se lê "detenção", leia-se "reclusão", em todas as fases da dosimetria no que se refere ao delito previsto no §13 do art. 129 do CP. Tese de julgamento: 9. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por elementos materiais como laudo pericial, sendo irrelevante sua posterior recusa em depor em juízo. 10. Não configura confissão qualificada a negativa de autoria com apresentação de versão alternativa dos fatos pelo acusado. 11. A análise de pedidos de gratuidade da justiça em execução penal é matéria de competência do Juízo da Execução. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 129, §13; CPP, art. 804; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 1.060/50, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz; HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STF, Inq 3932, Rel. Min. Luiz Fux. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8096085-54.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante JOSÉ NUNES MAGALHÃES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso de apelação e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, DE OFÍCIO, fazer a devida correção do erro material para onde se lê "detenção", leia-se "reclusão", em todas as fases da dosimetria no que se refere ao delito previsto no §13 do art. 129 do CP, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.